Tribunal: TJBA
Processo: 8037715-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037715-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSE ALVES CAMARA e outros

Advogado(s): JEFERSON JERONIMO RIBEIRO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS-BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPOSTA CONDIÇÃO INDÍGENA DO PACIENTE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 287/2019. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada sob acusação de envolvimento em crimes relacionados, em tese, à denunciação caluniosa e a condutas vinculadas à tentativa de deslocamento da competência para a Justiça Federal. A defesa alegou incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da suposta condição do paciente como indígena da etnia Pataxó, bem como violação à Resolução CNJ nº 287/2019, requerendo a revogação da prisão preventiva e a remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de pertencimento indígena do paciente e a consequente incompetência da Justiça Estadual, bem como a suposta inobservância da Resolução CNJ nº 287/2019, podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada e se subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição da condição indígena do paciente e da eventual competência da Justiça Federal exige análise aprofundada de fatos e provas, incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.

4.
A competência da Justiça Federal prevista no art. 109, XI, da Constituição Federal não decorre automaticamente da alegada condição indígena da parte, sendo necessária a demonstração de controvérsia relacionada a direitos indígenas coletivamente considerados.

5.
A alegada inobservância da Resolução CNJ nº 287/2019 depende da verificação da suficiência dos elementos apresentados para reconhecimento da condição indígena e da adoção das providências específicas previstas no ato normativo, o que demanda dilação probatória.

6.
O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao apontar indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, consistentes na suposta formulação de representação falsa perante o Conselho Nacional de Justiça para imputação de crime de tortura a agente público.

7.
A custódia cautelar encontra amparo na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da alegada reiteração delitiva e da periculosidade social atribuída ao paciente.

8.
O histórico de suposto descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas evidencia a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

9.
A não localização do paciente para citação pessoal, com consequente suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, demonstra risco à aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão.

10.
Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de pertencimento indígena e de incompetência da Justiça Estadual não pode ser examinada em
habeas corpus
quando depende de dilação probatória.

2.
A análise de eventual violação à Resolução CNJ nº 287/2019 exige demonstração fática inequívoca incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e risco de reiteração delitiva.

4.
A não localização do acusado para citação pessoal constitui circunstância apta a reforçar a necessidade da custódia cautelar.

5.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada sua insuficiência para impedir a prática de novas infrações penais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, XI; CPP, arts. 282, § 6º, 313, I, 319 e 366; Resolução CNJ nº 287/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 805838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023, DJe 22.05.2023; STF, RHC nº 267440/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.04.2026, pub. 05.05.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8037715-17.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
JEFERSON JERÔNIMO RIBEIRO
, OAB/ES nº 18.952, em favor de
JOSÉ ALVES CÂMARA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente José Alves Câmara
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04